Tribunal: TCU
Processo: 011.548/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias TC 101/2019, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 698288, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSA A DESASTRE (no da TCE no sistema: 1017/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3768/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Betanael da Silva D Angelo, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 101/2019, firmado com o município de Manacapuru/AM e que tinha por objeto ações de resposta a desastre. Considerando que a unidade técnica constatou que os recursos federais foram devidamente utilizados e que os objetivos da avença foram atingidos; considerando a evidência de saldo remanescente na conta corrente específica do ajuste de R$ 35.715,58, valor atualizado até 26/6/2023; considerando que ainda não houve a citação dos responsáveis nos autos; considerando a baixa quantia do débito residual e os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; considerando que os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público de Contas convergem ao propor o arquivamento do feito, sem prejuízo de expedir determinação para a devolução dos recursos pendentes na conta específica aos cofres do Tesouro Nacional (peças 53 a 55 e 61); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, I, "b", 169, VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 6o, I, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, no art. 60, §2o, da Portaria Interministerial 424/2016 e no art. 95 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que solicite ao Banco do Brasil S.A. a devolução imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, do saldo remanescente da conta corrente específica do Termo de Compromisso 101/2019 (agência 0818, conta 362042, Siafi/Siconv 698288), celebrado com o município de Manacapuru/AM; b) informar os responsáveis acerca desta deliberação; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 011.548/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Betanael da Silva D Angelo, (XXX.834.522-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Manacapuru/AM. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.